Tribunal: TJDFT
Processo: 0730783-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730783-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN SEABRA DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: JACKSON SANTANA PORTUGAL D E S P A C H O 1. A parte agravante pleiteia, em seu recurso (ID 74455192), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, a parte recorrente não apresentou fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados (por meio de relatório emitido pelo Banco Central contendo todas as contas abertas em nome do requerente, juntamente com os extratos mensais de movimentação dos últimos 03 (três) meses, declaração de imposto de renda, faturas de cartão de crédito e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora